Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717368-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CRYS MOURA OGLIARI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA CRYS MOURA OGLIARI contra decisão (ID 194484479) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência pela qual a impetrante pretendia a anular o ato que a eliminou do concurso público para o cargo de Médico dos Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 58674987). A agravante requer a desistência do agravo de instrumento (ID 58761203). É o relatório. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. HOMOLOGO o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator